Tribunal: TJES
Processo: 5012572-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012572-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: GUARAPARI PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O embargante limita-se a justificar o não atendimento à determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal do agravo interno em suposto “
erro material numérico no momento do recolhimento
”, pugnando pela
reconsideração do entendimento e abertura de novo prazo para regularização do preparo.
Ocorre que a referida pretensão não pode ser veiculada na via estreita dos aclaratórios, não se cuidando de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, restando clara sua pretensão de rever o posicionamento adotado.

2. Ainda que assim não fosse, a pretensão do recorrente encontra óbice na previsão do art. 1.007, § 5º, do CPC, segundo o qual “
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”.

3. E
mbargos de declaração rejeitados.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº. 5012572-98.2023.8.08.0000

Embargante:
Banco Santander (Brasil) S/A

Embargados:
Guarapari Produtos Alimentícios Eireli e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Banco Santander (Brasil) S/A contra o acórdão (id nº 7559924) que, à unanimidade, não conheceu do agravo interno por ele anteriormente interposto, em razão de sua deserção.

Em suas razões recursais o embargante
aduz, em síntese, que o recolhimento do preparo de id 6899826 estava eivado de erro material numérico no momento do recolhimento, sendo que pelo princípio da economia processual os atos processuais devem ser realizados com a intenção de produzir o máximo possível de resultado com o mínimo possível de esforço. Por fim, pugna pela reconsideração do entendimento e abertura de novo prazo para regularização do preparo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

O embargante limita-se a justificar o não atendimento à determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal do agravo interno em suposto “
erro material numérico no momento do recolhimento
”, pugnando pela
reconsideração do entendimento e abertura de novo prazo para regularização do preparo.

Ocorre que a referida pretensão não pode ser veiculada na via estreita dos aclaratórios, não se cuidando de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, restando clara sua pretensão de rever o posicionamento adotado,
não sendo essa, contudo, a finalidade dos embargos de declaração:

AGRAVO INTERNO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 do CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REANÁLISE DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. (...)

2. A pretensão contida nos embargos de declaração opostos na origem se mostra direcionada à discussão acerca da correção ou não do que foi julgado pela instância de origem. 3. A intenção de rediscussão do que foi decido pela Corte a quo não enseja oposição dos aclaratórios, porquanto os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição. (...) 10. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1270226/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 26/06/2018)

Ainda que assim não fosse, a pretensão do recorrente encontra óbice na previsão do art. 1.007, § 5º, do CPC, segundo o qual “
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.”.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.